Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COBRANÇAS EM DESACORDO COM O PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental (ID 1907006 – pág. 3) comprova que a data estipulada para entrega do imóvel era 10/07/2015, sendo legal o prazo de tolerância de 180 dias, conforme jurisprudência pacífica deste TJDFT e do STJ. É esse o contrato que tem validade, uma vez que foi o documento assinado pelas partes e pelo Distrito Federal, na qualidade de doador.
5. O imóvel foi entregue ao autor dentro do prazo de tolerância de 180 dias, não havendo que falar em atraso na entrega e no cabimento das verbas indenizatórias correspondentes.
6. Não restou demonstrada a existência de qualquer cobrança em desacordo com o contrato.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).